Tribunal: TJSP
Processo: 2191149-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do recorrente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191149-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante ANTONIO
DE JESUS COSTA, é agravado ETEMP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191149-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.164
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2191149-56.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001991-13.2020.8.26.0157
Comarca: Cubatão (4a Vara Cível)
Agravante: Antonio de Jesus Costa
Agravada: Etemp Engenharia Indústria e Comércio Ltda
Juiz: Orlando Gonçalves de Castro Neto
Voto n. 21.164
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o
que não é o caso do recorrente - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos
matérias e moral, da decisão de fls. 41 dos autos de origem, que indeferiu
a gratuidade da justiça ao autor sob o fundamento de que o patamar
remuneratório declinado, sem a comprovação de gastos extraordinários,
arreda, per si, a pertinência da declaração de hipossuficiência.
Sustenta o agravante que para a concessão do
benefício não é necessário caráter de miserabilidade do requerente,
bastando a afirmação da parte no sentido de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
próprio sustento e da família, havendo comprovado nos autos que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191149-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.164
3
renda líquida é pouco superior a dois salários mínimos, com o que deve
sustentar a si e a sua família.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta
Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla
do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum"
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191149-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.164
4
próprio ou de sua família" (RE 204305, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998
PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,
devendo antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais (art. 99, § 2o).
O recorrente, embora idoso, não comprovou possuir
despesas extraordinárias e em sua declaração de IRPF não informa possuir
dependentes (fls. 34), havendo auferido no ano de 2019 a importância de
R$ 56.979,98 a título de benefício previdenciário (fls. 34 dos autos de
origem) e, de acordo com os extratos bancários de fls. 08/09 destes autos, o
atual valor líquido do benefício é superior a R$ 5.000,00, não se
evidenciando, assim, a alegada impossibilidade de arcar com as custas do
processo, mesmo porque não é expressivo o valor atribuído à causa (R$
19.332,00).
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191149-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.164
5
da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência
de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica